Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES E ELEMENTOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo, sobretudo quando corroborados por outros elementos do processo, como laudos periciais e apreensões.
II - No caso concreto, as circunstâncias da abordagem, a tentativa de fuga do acusado, a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), balança de precisão e dinheiro trocado, caracterizou a prática do delito de tráfico de drogas.
III - Pequenas divergências nos depoimentos policiais quanto a detalhes periféricos não comprometem a credibilidade da narrativa, especialmente quando consistentes nos aspectos essenciais dos fatos. Precedentes: TJDFT.
IV - Alegação defensiva de insuficiência probatória devidamente afastada, diante da robustez do conjunto probatório, que demonstra, sem margem para dúvidas, o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes.
V - Recurso conhecido e desprovido.